Tribunal: TCU
Processo: 006.997/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Antônila Starling Lopes, Oniola Starling Braga e Toniomar Lamounier Starling, a partir do falecimento de Dalnio Teixeira Starling.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Antônila Starling Lopes, Oniola Starling Braga e Toniomar Lamounier Starling a partir do falecimento de Dalnio Teixeira Starling; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Antônila Starling Lopes, Oniola Starling Braga e Toniomar Lamounier Starling (à Peça 3 sob o n.o 46839/2016), negando-lhe o respectivo registro, em função das seguintes ilegalidades: (i) o falecimento do instituidor teria ocorrido, em 4/6/2016, e, assim, não mais subsistiria a plausibilidade para a concessão da pensão militar " às irmãs germanas e consanguíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas (...) ", já que essa categoria de pessoas teria sido afastada do correspondente benefício a partir da suspensão decorrente da revogação promovida pela MP n.o 2.215-10, de 31/8/2001, sobre o art. 7o da Lei n.o 3.765, de 1960; (ii) a outra beneficiária (Toniomar Lamounier Starling) não figuraria como " irmã germana e consanguínea ", pois seria apenas irmã por parte de pai (Peça 3, p. 5 e 14); (iii) a outra beneficiária (Oniola Starling Braga) acumularia a pensão militar com os outros dois benefícios previdenciários públicos, correspondendo à aposentadoria no cargo de professora do ensino básico, técnico e tecnológico junto ao Centro Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (Peça 7) e à pensão civil junto ao INSS pela morte do seu cônjuge (José Helvécio Rolla Braga - Benefício 1291632708, desde 25/12/2008), mas isso contrariaria o art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, pois vedaria expressamente a acumulação de mais de dois benefícios; e (iv) o instituidor (Dalnio Teixeira Starling) teria obtido os proventos calculados em 2 (dois) postos acima daquele ocupado na atividade, estando essa situação vedada, todavia, pelo art. 50, II, da Lei n.o 6.880, de 1980; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.